Tribunal: CARF
Processo: 10925.720769/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720769/2013-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-004.243 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CURITIBA - PR
Interessado
NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a 30/04/2008,
01/06/2008 a 31/08/2008, 01/10/2008 a 31/12/2008
PAF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Mesmo não apurada eventual omissão por falta de fundamentação, cabem
excepcionalmente embargos para se corrigir erro de procedimento ou eventual
aclaramento de manifestação processual, lastreando o julgado nos elementos
probatórios produzidos, para que se possa extrair do julgado o que foi
deliberado pelo Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, para rerratificar as razões de decidir lançadas no acórdão embargado,
sem, contudo, atribuir efeito infringente ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela DRF em Curitiba (fls. 438)
contra o acórdão no 2003-000.477 (fls. 423/426), proferido em sessão de 29/07/2021, por este
Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a 30/04/2008, 01/06/2008 a
31/08/2008, 01/10/2008 a 31/12/2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720769/2013-01
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.243 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720769/2013-01

PAF. PAGAMENTO DA EXIGÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO.
DESISTÊNCIA
TÁCITA.
NÃO
CONHECIMENTO DE RECURSO.
A extinção do débito, mediante quitação integral por pagamento, sem ressalva, importa
em desistência do recurso voluntário interposto e encerra o litígio no âmbito do
processo administrativo fiscal, nos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do Anexo II do
RICARF.
A conclusão do julgado está assim redigida (fls. 426):
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
Alega o Embargante a existência de omissão no julgado, nos seguintes termos (fls.
438):
A informação elaborada pela ECOA-09aRF-Eqrat01/DRF/Cta-PR relata a dificuldade de
cumprimento da decisão administrativa que não conheceu do recurso voluntário, em
decorrência de renúncia/desistência do litígio administrativo, em decorrência da
transformação de parte dos depósitos judiciais efetuados em Ação Trabalhista em
pagamento de contribuição previdenciária por ocasião da execução e liquidação
daqueles autos.
Além de questões referentes à desistência do litígio administrativo, a decisão
administrativa determina a imputação dos valores recolhidos como contribuição
previdenciária nos autos de ação trabalhista aos créditos tributários decorrentes
dos lançamentos de ofício, sem quaisquer esclarecimentos de como proceder tal
apropriação.
Os embargos foram admitidos, nos termos do art. 65 do Anexo II do RICARF,
diante da omissão apontada, assentada nos seguintes fundamentos (fls. 445):
Como se vê, a Unidade Preparadora da RFB informa acerca das dificuldades para
executar a liquidação do acórdão, por entender que não houve a desistência/renúncia do
processo administrativo, vez que os autos de infração em litígio constituíram créditos
tributários de multa de ofício vinculada lançada, objetos de questionamento pelo
contribuinte. Vejamos:
Nesta linha, a informação de conversão em renda da União de depósitos
efetuados em ação trabalhista por ocasião de sua liquidação não se caracteriza
como desistência de litígio pelo contribuinte. Tal ocorrência tem impacto sobre
créditos tributários lançados vinculados a depósitos transformados, mas não se
configura pagamentos dos débitos lançados de ofícios.
Assim, os valores de depósito transformados em pagamento por ocasião de
liquidação de ação trabalhista, não tem tratamento de simples alocação ou
imputação aos créditos tributários lançados de ofício pela unidade de
preparo, como se depreende pela determinação expressa no voto do acórdão.
Ademais, alega que o acórdão foi omisso quanto às formas para se efetivar a
amortização estabelecida, o que impossibilita a unidade de preparo de efetuar a
execução do acórdão embargado.
Registra, ainda, o fato de que “o período da reclamação trabalhista é mais extenso que
o compreendido nas autuações e as bases de cálculos utilizadas não são coincidentes”,
e que o processo não foi baixado em diligência “para as devidas apurações sobre as
correspondentes correlações entre os valores de depósitos convertidos em renda
da União e os débitos lançados de ofício controlados pelo processo”.
Pois bem.
Pelo acima exposto, ao menos neste preliminar exame de admissibilidade de
embargos, entende-se evidenciada a omissão alegada pela Embargante, a qual deverá
ser apreciada e sanada pela Turma.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.243 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720769/2013-01

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade, portanto
devem ser conhecidos.
Pois bem, com base nas informações veiculadas nos declaratórios, embora não
constando eventual omissão a ser sanada, urge sejam complementados os fundamentos lançados
para que se possa extrair do julgado o que foi efetivamente deliberado pelo Colegiado.
Assim, passo à complementação das razões de decidir, ao teor dos fundamentos a
seguir lançados, em reforço ao voto-condutor do acórdão embargado:
“Não se pode olvidar, que, de fato, a Recorrente promoveu pagamentos, mediante
depósitos realizados nos autos da reclamatória trabalhista, abrangendo-se aí os débitos autuados,
os quais foram convertidos em renda da União (fls. 409/410), ponto este aquiescido pela própria
Embargante.
Ao assim proceder, restou superada a discussão processual administrativa – sendo
certo, diga-se de passagem, que na peça recursal não há insurgência contra a autuação
propriamente dita, mas tão somente alegação de que os depósitos judiciais realizados e
transferidos aos cofres públicos importaram na quitação das contribuições previdenciárias
apuradas, pugnando pela nulidade das autuações (fls. 323/324) – calhando, na espécie, a
aplicação do art. 78, §§ 2o e 3o do Anexo II do RICARF, competindo à Embargante, diante do
esgotamento da discussão administrativa, imputar os valores pagos com crédito tributário
correspondente e ora incontroverso, quando da liquidação do presente processo.
Noutras palavras, diante do encerramento da discussão administrativa, restaram
incólumes as autuações objeto do presente feito – AI DEBCAD No 37.351.887-0, 37.351.888-
9 e No 37.351.889-7 – competindo o cotejamento e alocação dos valores convertidos em renda
correspondentes às competências autuadas, calhando, por conseguinte, se ainda subsistente, a
cobrança de eventual saldo remanescente, porquanto e como já dito, remanescem incontroversos
os débitos apurados e lançados de ofício neste processo.”
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, para rerratificar as
razões de decidir lançadas no acórdão embargado, sem, contudo, atribuir efeito infringente ao
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 449
DF CARF MF
Original